Tribunal: STF
Processo: RE 193749
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº
10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A
INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      A Constituição Federal assegura o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do
Poder Público, salvo nos casos previstos em lei.
2.      Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria
existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro.
Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à
concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica
cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre
concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa
econômica privada.
Recurso extraordinário conhecido e provido.